Tribunal: STF
Processo: HC 126505
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-05
Data de publicação: 2017-12-05

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TORTURA COM O FIM DE OBTER CONFISSÃO DA VÍTIMA (ART. 1º, I, “a”, da LEI 9.455/1997). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente, evidenciada pela gravidade da conduta que lhe é imputada e pelos seus registros criminais. 



    2. Habeas corpus denegado.